Tribunal: TJSP
Processo: 1003383-34.2014.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUIDICIAL – Exclusão de litisconsorte - Cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, VII, do CPC) - Interposição de apelação - Erro manifesto e inescusável – Fungibilidade inaplicável – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070976
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
1003383-34.2014.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
JOÃO LUIS MORATO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003383-34.2014.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 43146 hb
2
VOTO No: 43146
APEL. No: 1003383-34.2014.8.26.0533
COMARCA: Santa Bárbara D'Oeste (1a V. Cív.)
APTE.: João Luis Morato (advogado dos executados)
APDO.: Banco do Brasil S.A. (Exqte.)
INTERDOS.: Vector Tecnologia e Sistemas Eletrônicos Ltda., Airton
Domingos Moreno e Mirian Baptista de Oliveira Moreno (Exctdos.)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUIDICIAL Exclusão de
litisconsorte - Cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015,
VII, do CPC) - Interposição de apelação - Erro manifesto e
inescusável
Fungibilidade inaplicável
Recurso não
conhecido.
1. Trata-se de execução de título extrajudicial (cédula
de crédito bancário no 495.800.173, pactuada em 17.12.2012, no valor
de R$531.634,65, fls. 01/07 e 12/23) intentada por Banco do Brasil
S.A. em face de Vector Tecnologia e Sistemas Eletrônicos Ltda., Airton
Domingos Moreno, Mirian Baptista de Oliveira Moreno, Ademir Bernardo
de Souza e Débora Trevisan de Souza, julgada extinta sem resolução de
mérito em relação a estes dois últimos (Ademir e Débora) pela r. decisão
de fls. 291/292, declarada a fls. 304, de relatório a este integrado, ante
o reconhecimento da ilegitimidade passiva, condenando o exequente ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados, segundo prudente apreciação equitativa, em R$3.000,00.
Apelou o advogado dos executados, o Dr. João Luis
Moreno, em busca da reforma parcial alegando, em síntese, que a verba
honorária deve ser arbitrada de acordo com a ordem estipulada no art.
85, § 2o, do CPC (fls. 307/318).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 319/320).
É o relatório.
2. O recurso não é suscetível de ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003383-34.2014.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 43146 hb
3
3. De feito, contra a r. decisão impugnada (fls.
75/79) cabe agravo de instrumento e não apelação, a teor do disposto
no artigo 1.015, VII, do CPC, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
VII - exclusão de litisconsorte;
(...)
Parágrafo
único.
Também
caberá
agravo
de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.”
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesse mesmo sentido:
"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE.
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
1. O recurso cabível contra decisão que exclui
litisconsorte é o agravo de instrumento, sendo considerado erro
grosseiro o manejo da apelação.
2. Inaplicável o princípio da fungibilidade em razão
da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto.
3.
Agravo
interno
desprovido"
(AgInt
no
AREsp 900835/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, T1, J. 15.09.2016,
DJe 26.10.2016).
Desse modo, o inconformismo não resiste ao exame
de admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003383-34.2014.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 43146 hb
4
4. Isto posto não se conhece do recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica